Tribunal: STJ
Processo: 0817424-44.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884000 - PB (2025/0091552-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M F P
ADVOGADOS
: GIOVANNA PAOLA BATISTA DE BRITTO LYRA MOURA -
PB015785
ANA VIRGINIA CARTAXO ALVES - PB015424
AGRAVADO
: J B DA S
ADVOGADA
: CÁSSIA VERSIANE DIAS ALBUQUERQUE - PB022288
INTERES.
: J B F DA S
INTERES.
: T B F DA S
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando a alegação de ofensa legal é formulada de forma genérica.
Aplicação da Súmula no 284/STF.
2. No caso, rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da
possibilidade de exoneração dos alimentos, no caso concreto, exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 1f873ac3-618f-4268-8f84-e5eafbb20eee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884000 - PB (2025/0091552-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M F P
ADVOGADOS
: GIOVANNA PAOLA BATISTA DE BRITTO LYRA MOURA -
PB015785
ANA VIRGINIA CARTAXO ALVES - PB015424
AGRAVADO
: J B DA S
ADVOGADA
: CÁSSIA VERSIANE DIAS ALBUQUERQUE - PB022288
INTERES.
: J B F DA S
INTERES.
: T B F DA S
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando a alegação de ofensa legal é formulada de forma genérica.
Aplicação da Súmula no 284/STF.
2. No caso, rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da
possibilidade de exoneração dos alimentos, no caso concreto, exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por M. F. P. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a," da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - EX-CÔNJUGE QUE
RECEBE APOSENTADORIA DO INSS - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
APELAÇÃO DAS FILHAS - MAIORES E CAPAZES - CAPACIDADE
LABORATIVA - CADA FILHA COM MAIS DE 40 ANOS DE IDADE - SENTENÇA
MANTIDA - APELO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 741).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 790/797).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 1.013, § 3o e
1.022 do Código de Processo Civil; 1.694 do Código Civil; 3o, 11 e 12 da Lei no 10.741
/2003.
Sustenta, em síntese, a negativa de prestação jurisdicional, a ausência de
fundamentação para dar provimento à apelação e que em razão da sua idade
Documento eletrônico VDA49175439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:41
Código de Controle do Documento: 4799eb0f-4e3a-41ec-8d25-316782af8041

avançada e insuficiência do valor recebido a título de aposentadoria deve haver a
manutenção do pagamento de pensão alimentícia.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 825/832), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A simples menção ao art. 1.022 do CPC, desacompanhada da demonstração
concreta de sua violação, revela deficiência na fundamentação recursal e atrai a
incidência do óbice previsto na Súmula no 284/STF.
Ademais, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
O cerne recursal gira em torno da obrigação do apelante em pagar
pensão alimentícia a sua ex-esposa, fixada desde 2002.
Na espécie, observa-se que o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges
têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes
particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a
incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de
trabalho ou de adquirir autonomia financeira.
(...)
No caso, não se desconsidera o fato da apelada ter mais de 70
anos de idade, contudo, verifica-se que ela é aposentada como professora (ID
23795978), não é portadora de doença grave e mora no imóvel que era do
casal.
Por outro lado, resta demonstrada a saúde fragilizada do autor
/apelante, pois se encontra acometido de Alzheimer (ID 23796021). Assim,
uma vez que a apelada sobrevive através dos pagamentos do INSS, entendo
que não seria razoável que o autor continue pagando alimentos à ex-esposa
de forma perpétua, devendo, pois ser provida a apelação" (e-STJ fls. 743
/746).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS.
EX-CÔNJUGES.
ALTERAÇÃO
DA
CAPACIDADE
FINANCEIRA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ANÁLISE
DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DISPOSITIVO DE LEI
TIDO POR VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento nas Súmulas 7/STJ e 284/STF. No recurso
especial, o agravante buscava a reforma de acórdão que manteve sentença
de improcedência em ação de exoneração de pensão alimentícia em favor de
ex-cônjuge, alegando alteração das condições financeiras e a possibilidade
da alimentanda obter renda própria.
Documento eletrônico VDA49175439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:41
Código de Controle do Documento: 4799eb0f-4e3a-41ec-8d25-316782af8041

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso
especial, análise acerca da capacidade financeira do alimentante e das
necessidades da alimentanda, sem que haja reexame de provas, vedado
pela Súmula 7/STJ, bem como determinar se cabe ao STJ conhecer de
alegação de violação a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial.
III. Razões de decidir
4. A reavaliação das provas quanto à situação financeira das partes e à
necessidade da pensão demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. A análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é inviável em
recurso especial, pois compete ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art.
102 da Constituição Federal..
6. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 282
do STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (AREsp
2.851.262/RJ, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
).
26/5/2025
29/5/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:41
Código de Controle do Documento: 4799eb0f-4e3a-41ec-8d25-316782af8041

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.884.000 / PB
Número Registro: 2025/0091552-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08174244420208152001 8174244420208152001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M F P
ADVOGADOS : GIOVANNA PAOLA BATISTA DE BRITTO LYRA MOURA -
PB015785
ANA VIRGINIA CARTAXO ALVES - PB015424
AGRAVADO
: J B DA S
ADVOGADA
: CÁSSIA VERSIANE DIAS ALBUQUERQUE - PB022288
INTERES.
: J B F DA S
INTERES.
: T B F DA S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:18
Código de Controle do Documento: c2f24bb5-630b-4aa2-8daf-a2a21d9906f3

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:18
Código de Controle do Documento: c2f24bb5-630b-4aa2-8daf-a2a21d9906f3